Tribunal: TJES
Processo: 5003045-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003045-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO AFONSO RIGO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003045-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ANGELO AFONSO RIGO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES DA APOSENTADORIA EXTRAVIADOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELO INSS. OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANGELO AFONSO RIGO em face de BANCO BRADESCO SA.

Em síntese, a parte autora
narra que no ano de 2021 foi vítima de um estelionatário e teve o valor de
R$28.593,15 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e quinze centavos), referentes à sua aposentadoria, roubados de sua conta junto à requerida. Em processo de nº , teve reconhecido seu direito e o Banco foi condenado a indenizá-lo pelo total subtraído.

No entanto, informa que em 18 de outubro de 2022 recebeu uma carta da Receita Federal, intimando-o para realizar uma DIRPF 2022 - ANO CALENDÁRIO 2021, em razão da não informação dos rendimentos de sua aposentadoria que foram roubados pelo estelionatário. Assim, feita a retificação o requerente teve que pagar o valor de R$8.233,22 (oito mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) de Imposto de Renda, valor este que é composto do principal, além de juros e multas.

Desse modo, busca o amparo do judiciário para que a instituição financeira seja condenada a indenizá-lo pelo Imposto sobre valor não recebido por culpa desta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5003045-50.2023.8.08.0024 JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7611395, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a responsabilidade da requerida pelo ônus imposto ao recorrente está comprovada nos autos. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos realizados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o autor foi intimado pela Receita Federal para apresentar uma DIRPF 2022, pois não informou em sua declaração de Imposto de Renda os rendimentos de sua aposentadoria R$28.593,15 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e quinze centavos), que foram subtraídos pelo golpista (ID. nº 7611339, fl. 7).

De início, é válido ressaltar que a obrigatoriedade de se declarar o Imposto de Renda é fundamental dentro do modelo adotado pelo sistema tributário brasileiro. Esta exigência é determinada pela legislação fiscal e tem como objetivo garantir que todos os contribuintes reportem seus rendimentos e outras informações financeiras ao governo. O preenchimento e envio da Declaração de Imposto de Renda são imprescindíveis para o controle e a transparência dos ganhos da população, permitindo que a Receita Federal acompanhe a movimentação financeira de cada indivíduo e, assim, aplique corretamente a tributação devida.

Diante do caso concreto, ainda, é fundamental esclarecer que o INSS realiza a retenção do Imposto de Renda na fonte sobre os benefícios pagos aos aposentados, conforme a legislação tributária vigente. Esse procedimento garante que os impostos devidos sejam recolhidos diretamente pelo órgão pagador, antes mesmo que os valores sejam creditados na conta do beneficiário. Assim, mesmo que o aposentado tenha sido vítima de estelionato e não tenha efetivamente usufruído do dinheiro, os valores ainda foram formalmente pagos e tributados.

Dessa forma, percebe-se que o recorrente teve sua aposentadoria concedida, estava recebendo-a em sua conta na instituição financeira e que o INSS reteve na fonte a parcela referente ao Imposto de Renda. Portanto, independente do valor ter sido subtraído por terceiro, tal fato não exime o autor de sua obrigatoriedade e responsabilidade em cumprir com o que dispõe a legislação tributária.

Caso desejasse contestar o imposto sobre os valores desviados, o recorrente deveria tratar do assunto por vias administrativas ou, se necessário, judicialmente junto à Receita Federal. Não deve, de forma individual, deixar de informar os valores recebidos acreditando não incidir a tributação devida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)